Tribunal: STF
Processo: ARE 1589952
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Rio Branco, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSO A EDUCAÇÃO. ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. INTERVENÇÃO JUDICIAL. ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 01/2012 E RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO N° 240/2014. AUTORIZAÇÃO, CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DE ESCOLA. NECESSIDADE. OBTENÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO, EMISSÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DE PRAZO E MULTA, ADEQUADOS. REDUÇÃO DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DA MULTA.30 DIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E REMESSA OBRIGATÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1.Extrai-se dos autos, na origem, o manejo de ação civil pública pelo Ministério Público do Estado do Acre/Apelado em face do Município de Rio Branco, na data de 03/12/2019, visando que na Escola Municipal de educação infantil 'José Anacleto Gomes' se preste a educação de qualidade, com ambiente escolar seguro, salubre e adequado, considerando que inspeções realizadas apontaram diversas deficiências quanto a alimentação escolar, estrutura física, biblioteca, recursos humanos e documentação. 2. Não implica violação ao principio da separação dos poderes a atuação do Poder Judiciário que visa assegurar direito fundamental à educação (incluído o acesso), podendo a atividade jurisdicional adentrar no mérito do ato administrativo em situações excepcionais, a fim de determinar que o Poder Público adote medidas assecuratórias aos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. 3. Compete ao Apelante a adoção de medidas que garantam a oferta de serviço de educação, com a observância dos requisitos previstos na Resolução do Conselho Municipal de Educação nº 01/2012 e na Resolução do Conselho Estadual de Educação nº 240/2014, inclusive, relativos à obtenção do alvará sanitário e certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros Militar, para o fim de assegurar um local salubre e seguro aos estudantes e funcionários da escola. 4. A multa fixada para a hipótese de descumprimento do decisum (R$1.000,00/dia), apresenta-se adequada ao caso, razão pela qual deve ser mantida, eis que tem o condão de fazer com que a parte condenada/demandada cumpra com a obrigação prescrita na Carta Magna e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Contudo, o prazo de sua incidência merece ser reduzido para 30(trinta) dias, em consonância com os julgados deste órgão. 5. O lapso temporal assinalado para o cumprimento das obrigações impostas se apresenta razoável, considerando o atendimento da ordem judicial ser urgente e a omissão estatal gerar risco à integridade física das crianças e adolescentes. 6. Provimento em parte do Apelo e procedência em parte da Remessa Necessária.” (Apelação / Remessa Necessária n. 0800581-65.2019.8.01.0081, Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Rel. Des. Waldirene Cordeiro, j. 13.03.24)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, parágrafo único, 2º, 167, I, II e VI, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se a demanda, na origem, de ação civil pública, promovida pelo Ministério Público do Estado do Acre, requerendo a adoção de providências que garantam a regularidade dos serviços de educação prestados pelo Centro de Educação Infantil José Anacleto Gomes. Em suma, o Parquet requer a regularização administrativa e pedagógica da unidade — abrangendo sua criação, credenciamento e o reconhecimento de seus cursos perante os conselhos de educação — ou, subsidiariamente, que a Administração adote as medidas orçamentárias e logísticas necessárias para transferir os alunos a uma instituição regular, garantindo-lhes transporte e a plena continuidade do serviço educacional.
O Juízo sentenciante entendeu pela procedência do pedido, determinando a adoção das seguintes medidas: 

“I - A adoção, no prazo de 60 dias, de medidas tendentes a evitar o risco de acidentes e prejuízos à saúde aos usuários do Centro de Educação infantil José Anacleto Gomes, consistente na apresentação de Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros Militar e Alvará Sanitário emitido pelo Departamento de Vigilância Sanitária Municipal; II - A adoção de todas as providências, inclusive eventuais previsões e ajustes orçamentários, que garantam a oferta, no prazo de 120 dias, do serviço de educação básica aos alunos da Unidade Educacional em tela, devendo ser comprovada a validade ou que seja providenciado o ato de criação e autorização (Resolução nº 03/2019 do Conselho Municipal de Educação de Rio Branco), o credenciamento ou recredenciamento (art. 1°, §1°, II, e art. 3º, art. 5°, art. 7°, da Resolução n° 240/2014 do Conselho Estadual de Educação) e reconhecimento de cursos (art. 1°, caput, parágrafo único, III, art. 7° da Resolução n° 240/2014 do Conselho Educacional de Educação); III - Em caráter alternativo e subsidiário ao item II, a adoção de todas as providências, inclusive eventuais previsões e ajustes orçamentários, que garantam a oferta, no prazo de 120 dias para regular a prestação dos serviços educacionais respectivos em unidade que atenda as exigências das Resolução nº 03/2019 do Conselho Municipal de Educação e Resoluções n° 240/2014 e 277/2017, ambas do Conselho Estadual de Educação, dentre outras normas aplicáveis, fornecendo, caso necessário, transporte escolar, ou a efetivação de providência equivalente, sob pena do pagamento de R$1.000,00 de multa diária, pelo descumprimento, limitando a sua incidência ao período de 90 dias subsequentes, ratificando, assim, a antecipação de tutela outrora concedida.” (e-doc 5 - Autos nº 0800581-65.2019.8.01.0081, 2ª Vara da Infância de da Juventude da Comarca de Rio Branco, Juiz de Direito José Wagner Freitas Pedrosa Alcântara, j. 09.02.22)

O Tribunal de origem manteve a sentença, alterando apenas o prazo de incidência da multa, reduzindo o limite de 90 (noventa) para 30 (trinta) dias.
Cumpre registrar que, nos termos extraídos do acórdão recorrido, a escola em questão está funcionando sem Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros Militar e sem Alvará Sanitário há mais de 6 (seis) anos:

“16. Prosseguindo, pelo compulsar dos autos, constata-se através dos relatórios de visita técnica do MPE, realizados em 28 de março de 2019 (pp 468/473) e 3 de outubro de 2019 (pp. 652/1682), a existência de irregularidades no funcionamento da Escola Municipal de Educação Infantil "José Anacleto Gomes", como se extrai dos documentos de pp. 662/663, e pelos quais ficou demonstrado que a unidade educacional em questão não possui certificado de aprovação do corpo de bombeiros militar do Acre, alvará sanitário e credenciamento/recredenciamento junto ao Conselho Municipal de Educação. 
[...]
22. Importa enfatizar, que as obrigações a serem atendidas pelo Apelante não envolvem a oferta de novas vagas nas unidades de ensino municipais, o que poderia, em tese, atrair óbices financeiros e, sim, que esse bem de uso especial atenda requisitos mínimos de salubridade e segurança, razão de ser da autorização, credenciamento e recredenciamento, previstos na Resolução n° 240/2014, do Conselho Estadual de Educação e na Resolução do Conselho Municipal de Educação nº 01/2012. 
23. A Resolução n. 240/2014 do Conselho Estadual de Educação em seus artigos 2º a 5° estabelece os requisitos mínimos o funcionamento de unidades de ensino no Estado do Acre, os quais incluem a exigência de espaço físico próprio, adequado, seguro, salubre e que atenda às regras de acessibilidade, in verbis: [...]”

Diante desse cenário, anoto que, no julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, esta Corte fixou que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”.
Além disso, este Supremo Tribunal também possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes.
Destaco que o Tribunal de origem fixou o prazo de 4 meses para a municipalidade promover as adequações aos requisitos mínimos de funcionamento da unidade de ensino nos termos definidos pelas normativas estaduais, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$30.000,00 (trinta mil).
Quanto à fixação de prazos, verifico que se trata de preenchimento de requisitos mínimos para o funcionamento da escola, atinentes a normas de segurança e salubridade, documentados, pelo menos há seis anos, tempo mais do que suficiente para a solução administrativa dos problemas enfrentados, sem comprometimento do planejamento municipal e das finanças públicas.
Nessa senda, verifica-se que o entendimento encampado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para assegurar a fruição de direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Nesse sentido:

“Direito Constitucional e administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Omissão estatal. Dano estrutural em Escolas Municipais. Intervenção Excepcional do Poder Judiciário em políticas públicas. Possibilidade. Tema 698-RG. Separação de poderes. Inexistência de Ofensa. Agravo interno Conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso extraordinário, originado de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra o Município do Rio de Janeiro, pleiteando a execução de reformas em escolas municipais devido a danos estruturais que ofereciam perigo aos alunos. 2. O Parquet requereu a condenação do Município a promover as reformas apontadas em informações técnicas no prazo de seis meses, sob pena de multa diária. O Município alegou violação ao princípio da separação de poderes, afronta ao planejamento público e ao princípio orçamentário, diante da escassez de recursos e do estado de calamidade pública. 3. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido. O Tribunal de Justiça manteve a sentença, e a decisão monocrática no recurso extraordinário negou provimento ao apelo do Município. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a intervenção do Poder Judiciário para determinar a execução de reformas em escolas públicas, com fixação de prazo e multa, viola o princípio da separação dos poderes, especialmente diante das alegações de escassez de recursos e da situação de calamidade pública. III. Razões de decidir 5. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende ser legítima a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes (Tema 698 da Repercussão Geral). 6. As informações técnicas comprovam danos estruturais graves nas escolas desde 2012, expondo a perigo alunos e servidores, configurando omissão estatal patente e deficiência grave do serviço educacional. 7. Quanto à fixação de prazos, verifico que se trata de situações documentadas há mais de uma década, tempo mais do que suficiente para a solução administrativa dos problemas enfrentados, sem comprometimento do planejamento municipal e das finanças públicas. 8. Este Supremo Tribunal também possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. IV. Dispositivo 9. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1567224 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-s/n  14-11-2025)

Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem e encampar a tese do Município — de que o acórdão recorrido não teria observado todos os parâmetros fixados por esta Corte no Tema 698 para legitimar a interferência do Judiciário em políticas públicas — seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Princípio da separação dos Poderes. Tema 698 do STF. Políticas Públicas. Educação infantil. Súmula 279. Precedentes. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada está de acordo com o tema 698 do STF. III. Razões de decidir 3. A competência privativa da União para legislar sobre Diretrizes e Bases da Educação atrai para este ente federal a responsabilidade para definir o paradigma que orientará a implantação das políticas públicas de ensino nos âmbitos federal, estadual e municipal, a fim de assegurar a uniformidade de tal política pública em âmbito nacional e o devido alinhamento aos preceitos constitucionais. 4. Na espécie, a procedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto aos fatos narrados e provados na inicial, notadamente quanto à insuficiência das disposições do documento "Subsídios para o Credenciamento e Funcionamento de Instituições de Educação Infantil” para a adequada proteção às crianças com necessidades especiais de aprendizagem. Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 5. Sendo assim, o fato de subsistir competência legislativa e material para os demais entes federativos atuarem sobre a questão não afasta a competência da União. 6. Foi consignado pelo Tribunal de origem que compete à União orientar as escolas sobre quais medidas devem adotar para promover a conscientização sobre a adequação física e pedagógica de portadores de deficiência. Com base nisso, condenou o ente federal à obrigação de corrigir o documento "Subsídios para o Credenciamento e Funcionamento de Instituições de Educação Infantil", para fazer constar a menção expressa ao “Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - Estratégias e Orientações para a Educação de Crianças com Necessidades Educacionais Especiais”. 7. Nesse ponto, anoto que, no julgamento do tema 698 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 684.612, assentou-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, com a ressalva de que a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 8. Na espécie, há que se destacar que a intervenção do Poder Judiciário na implementação da política pública ocorreu de maneira limitada, de modo a não interferir na discricionariedade do Poder Executivo. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1560053 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-s/n 18-12-2025)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTOCONTENÇÃO. PRECEDENTES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1495145 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19-11-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso extraordinário.
Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente